Tribunal: TJDFT
Processo: 0722234-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722234-26.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os requerentes agravam (id 59749500) da decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0002158-33.2008.8.07.0016 – ids. 192675629 e 195917687 – EmD improvidos) que sobrestou o processo principal (inventário de Athos Bulcão), até o julgamento da demanda de prestação de contas (Proc. 0745991-80.2023.8.07.0001) proposta pela exinventariante (Cândida Xavier da Costa), considerando a possibilidade de crédito em favor dela, o que significaria dívida do espólio. Alegam, em síntese, que o inventário tramita há 16 anos por causa de vários subterfúgios empregados pela ex-inventariante, inclusive da alegada união estável com o de cujus, já afastada por decisão com trânsito em julgado, sendo indevido o sobrestamento, pois eventual crédito da Sra. Cândida poderá ser pago mediante reserva de bens (CPC 643, § único) ou pelo quinhão que couber a cada herdeiro, ora agravantes. Pedem a concessão da tutela de urgência, para retomar o trâmite do feito principal. 2. Não há risco de dano grave ou irreversível que justifique a antecipação de tutela. Indefiro-a, portanto. Cadastre-se Cândida Xavier da Costa como agravada, bem como o seu advogado (id. 157597079 – autos de origem), pois o julgamento do mérito do presente agravo poderá repercutir na sua esfera jurídica. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator